Tribunal: TCU
Processo: 019.718/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 258/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em autorizar o Serviço de Cadastramento de Informações (Secinf) a apostilar Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , para correção do erro material contido no subitem 9.1.3.2, conforme item 1.8 a seguir; e, prorrogar, pelo prazo de quinze dias, a contar do término do período concedido anteriormente, o prazo para Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra, apresentar razões de justificativa em atendimento ao subitem 9.1.3.2 do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , nos termos da alínea 'a' do inciso I e do parágrafo único do artigo 183 do Regimento Interno do TCU; 1. Processo TC- Processo 019.718/2018-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 031.736/2017-3 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Alan Jefferson da Silveira Pinto (XXX.599.814-XX); Anteomar Pereira da Silva (XXX.368.184-XX); Clécio da Cãmara Azevedo (XXX.060.624-XX); Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra (XXX.294.984-XX); Jose Aracleide de Araujo (XXX.168.414-XX); Jose Marques Fernandes (XXX.198.514-XX); Thales Andre Fernandes (XXX.692.244-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeituras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte (167 Municípios) 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Leonardo Dias de Almeida (4.856/OAB-RN), representando Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra; Evandro de Freitas Praxedes (4.772/OAB-RN) e outros, representando Alan Jefferson da Silveira Pinto e Prefeitura Municipal de Apodi - RN. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Onde se lê "Jorge Eduardo de Carvalho", leia-se "Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra"; 1.8.2. Remeter o processo à Secretaria de Recursos para análise das peças 225-229.